Tribunal: TJSP
Processo: 1002637-53.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção do feito sem resolução do mérito.
SENTENÇA ANULADA. Autor requereu a desistência da ação após o oferecimento da contestação. Juiz declarou extinta a ação, sem a anuência do INSS.
Julgamento da lide pelo Tribunal. Art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Autor que não compareceu à perícia agendada. Impossibilidade de realização de laudo pericial judicial.

Ementa:

APELAÇÃO. Extinção do feito sem resolução do mérito.
SENTENÇA ANULADA. Autor requereu a desistência da ação após o oferecimento da contestação. Juiz declarou extinta a ação, sem a anuência do INSS.
Julgamento da lide pelo Tribunal. Art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Autor que não compareceu à perícia agendada. Impossibilidade de realização de laudo pericial judicial. Prova preclusa. Requisitos não comprovados. Benefício indevido.
SENTENÇA ANULADA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293846
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002637-53.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANDERSON CLAYTON DA
SILVA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, anularam a
sentença e, no mérito, deram provimento ao recurso da autarquiia para julgaram a
demanda improcedente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002637-53.2019.8.26.0320 -Voto no 13975
2
Voto no 13.975
Apelação: 1002637-53.2019.8.26.0320
Comarca: 3a Vara Cível da Comarca de Limeira
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado: Anderson Clayton da Silva Alves (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO. Extinção do feito sem resolução do mérito.
SENTENÇA ANULADA. Autor requereu a desistência da ação
após o oferecimento da contestação. Juiz declarou extinta a ação,
sem a anuência do INSS.
Julgamento da lide pelo Tribunal. Art. 1.013, §3o, inciso II, do
CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Autor que não compareceu à perícia
agendada. Impossibilidade de realização de laudo pericial judicial.
Prova preclusa. Requisitos não comprovados. Benefício indevido.
SENTENÇA
ANULADA.
DEMANDA
JULGADA
IMPROCEDENTE. RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Mário Sergio Menezes, que declarou extinta a ação sem resolução do
mérito, conforme artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, diante do
pedido de desistência do autor ANDERSON CLAYTON DA SILVA ALVES (fl.
60), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário
da autarquia.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal Dr.
Patrick Felicori Batista, a reforma da sentença, para a improcedência da demanda,
pois o obreiro não comprovou os requisitos necessários para concessão do benefício
(fls. 63/64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002637-53.2019.8.26.0320 -Voto no 13975
3
O autor, por meio de sua advogada Dra. Janaina Baptista Tente,
apresentou contrarrazões, impugnando as questões acima descritas (fls. 70/73).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, a sentença deve ser anulada de ofício.
Não era caso de extinção do processo nos termos do art. 485,
inciso VIII ---“homologar a desistência da ação”, do CPC/2015.
Explico.
Após o oferecimento da contestação, o juiz não poderia,
homologar o pedido de desistência da ação, sem o consentimento do réu, conforme
dispõe o art. 485, § 4o, do mencionado diploma legal.
In casu, a autarquia já tinha oferecido contestação, quando o
autor requereu a desistência da ação (fl. 59). O juiz prolatou a sentença de extinção
do processo, sem dar ao INSS o direito ao contraditório.
Anota-se que a autarquia manifestou sua discordância, ainda
que tacitamente, com a desistência da ação, em sede de apelação. Assim, o
entendimento externado pelo r. juízo de primeiro grau está a eivar o julgado de vício
insanável, de sorte que o reconhecimento de sua nulidade é medida de rigor.
Por outro lado, ocorrida dilação probatória e verificando-se que
a causa se encontra madura para julgamento, passo a analisar o mérito da causa, nos
termos do art. 1013, § 3o, inciso II do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002637-53.2019.8.26.0320 -Voto no 13975
4
Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhador contra o
INSS, alegando que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
Cartepillar Brasil, exercendo as atividades de soldador, em razão dos movimentos
repetitivos e posições antiergonômicas, passou a ser acometido por males na coluna
vertebral, afetando sua capacidade laborativa. Diante disso, requereu a concessão de
auxílio-acidente.
Não consta a emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho CAT.
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-doença
acidentário, no período compreendido entre 25/04/2012 a 10/06/2012 (NB
91/551.129.582-1 - fl. 25).
Houve requerimento administrativo de benefício de auxílio-
acidente, em 09/01/2019 (fls. 18/20). Contudo, não consta nos autos a resposta deste
pedido.
O autor apresentou atestado médico, o qual relata ser portador
de patologias na coluna vertebral, com necessidade de recebimento de benefício de
auxílio-doença para tratamento da lesão (fl. 24).
Determinada a realização de perícia médica judicial, o obreiro
deixou de comparecer na data e local agendados (fl. 53).
Com efeito, em virtude da referida ausência, a prova pericial,
essencial nas demandas acidentárias, não pôde ser realizada.
O autor informou que teve que se mudar para o estado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002637-53.2019.8.26.0320 -Voto no 13975
5
Paraná, o que impossibilitou seu comparecimento na perícia médica, e requereu a
desistência da ação (fl. 59).
O INSS manifestou sua discordância com a desistência em sede
de apelação, ainda que de forma tácita, conforme supramencionado.
Pois bem.
Era do obreiro o ônus de provar os fatos constitutivos de seu
direito (artigo 373, inciso I, do CPC/2015).
O desinteresse na realização da perícia gera a preclusão da
prova. Nesse sentido:
“A
prova
técnica
tendente
à
comprovação da existência de uma doença, bem como do seu caráter
incapacitante para o exercício laborativo, em sede de ação acidentária,
constitui ônus do autor, por se inserir entre os fatos constitutivos do seu
direito (art. 333, I, CPC). E, de conformidade com o que determina a lei
processual civil, sujeita-se o autor às consequências do desatendimento
desse ônus.”
(2o TACSP, 1a Câmara, Apelação no
572.409-00/0, Relator Magno Araújo, j. 31/01/2000).
Os documentos juntados pelo autor são insuficientes para se
comprovar os requisitos necessários à concessão de auxílio-acidente. A
demonstração da incapacidade laborativa dependeria da perícia judicial.
Sendo assim, ausente prova técnica conclusiva acerca da
incapacidade laboral e do nexo causal e não se desincumbindo o autor do onus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002637-53.2019.8.26.0320 -Voto no 13975
6
probandi que lhe competia, de rigor a decretação da improcedência.
Pelo exposto, dou por nula a sentença, de ofício, e estando a
causa madura para julgamento, no mérito, julgo improcedente a demanda, nos
termos acima.
CARLOS MONNERAT
Relator